Tribunal: TJMT
Processo: 0005639-50.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005639-50.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 048.436.691-21 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE ADRIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 001.351.211-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA MINORANTE - AUTORIA - INFORMAÇÃO RECEBIDA PELA POLICIA MILITAR - COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS POR CASAL, NA MODALIDADE “DELIVERY” - INDICAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO E O LOCAL DA TRAFICÂNCIA - APREENSÃO DE DINHEIRO E MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE - COCAÍNA APRENDIDA NO LOCAL ESCONDIDO PELA APELANTE - CONFLITO DO EXERCÍCIO DE AUTODEFESA - VALORES DE FÉ PÚBLICA E IDONEIDADE PRESUMIDAS DE SERVIDOR PÚBLICO - JULGADO DO TJMT - PROVAS SUFICIENTES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 E DECISÕES DO TJMT -

CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECUSAL -

ACÓRDÃO DO TJMT - APELANTE REINCIDENTE -
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL DA PRIMARIEDADE -
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL -
POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ
- RECURSO DESPROVIDO.

“De rigor a manutenção da r. sentença condenatória proferida em desfavor do réu que negou a
autoria
do delito de
tráfico
de drogas, uma vez evidenciada a caracterização do crime a partir das circunstâncias que envolveram a apreensão de
dinheiro
e de duas porções de droga [...], as quais estão alinhadas com os depoimentos dos
policiais
que atuaram na ocorrência e com as denúncias anônimas dando conta da utilização do
veículo
em que o apelante trafegava para a disseminação de drogas em via pública, tudo a demonstrar o envolvimento deste com a narcotraficância.”
(tjmt AP N.U 0011947-67.2016.8.11.0015

Não há
“
interesse
recursal na pretensão de fixação da
pena
-
base
no
mínimo

legal
quando esta já se encontra no patamar
mínimo
previsto pelo tipo”
(TJMT, AP N.U 0009671-74.2019.8.11.0042).

A minorante do tráfico privilegiado,
mostra inaplicável, diante do não preenchimento do requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AgRg no AREsp no 1713569/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005639-50.2020.8.11.0055

- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 340239), que a condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (fls. 244/248).

A apelante sustenta que: 1) não haveria provas suficientes para a condenação; 2) as circunstâncias judiciais seriam favoráveis, a justificar a redução da pena-base; 3) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para seja absolvida. Subsidiariamente, reduzida a pena-base e aplicada a minorante do tráfico privilegiado (fls. 292/296).

A 1a PROMOTORIA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 300/305).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de drogas – 1) Pretendida absolvição do delito de tráfico de drogas – Inadmissibilidade – É imperiosa a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, eis que os elementos probatórios jungidos neste feito comprovam, indene de dúvidas, a materialidade e autoria delitiva, assim como a destinação mercantil do estupefaciente apreendido, em especial pelas perquirições realizadas pelos agentes policias que diligenciaram no feito, em harmonia com as demais as provas colhidas nos autos. 2 ) Dosimetria: 2.a) Pretendida redução da pena basilar – Impossibilidade – Ausência de interesse/utilidade, porquanto a reprimenda de base já foi fixada no mínimo legal. 2.b) Pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena – Inadmissibilidade – No caso dos autos, a Magistrada da instância singela agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em voga, visto que a recorrente possui condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (Autos n. 3469-57.2010.811.0055 - cód. 124457), fato, esse, que obstaculiza a aplicação da causa de diminuição em apreço – Pelo desprovimento do recurso interposto.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 317/327)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 15 de maio de 2020, por volta das 12h00min, em via pública, nesta cidade de Tangara da Serra/MT, os denunciados, consciente e dolosamente, transportaram, guardaram e mantiveram em depósito substância que causa dependência física e psiquica (Laudo Preliminar de fls. 34/36), sem autorização oao e em desacordo com determinagao legal e regulamentar, para fins de fornecimento.

[...] Na ocasião, os agentes de segurança pública identificaram os denunciados como ocupantes do automóvel e, durante o procedimento de revista, foram localizadas 14 porções de cocaína, pesando 13,725 gramas, conforme pericia de fls. 34/36, acondicionadas no interior da estrutura do veiculo (coluna). Além da droga, foi encontrada a quantia de R$259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais). [...]

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência JOSE ADRIANO DA CRUZ SILVA e MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA Como incursos no art. 33 da Lei 11.343/06. [...]
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça - fls. 6/7).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas da apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo de constatação preliminar, auto de apreensão, boletim de ocorrência policial, laudo pericial definitivo (ref. 48) e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, dos quais se denota a existência da substância entorpecente.

Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa dos réus JOSÉ ADRIANO DA CRUZ SILVA e MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA. Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento do policial condutor do flagrante, Diego Alves Furquim, prestado em solo inquisitivo, o qual foi hialino ao expor o contexto fático da ocorrência, imputando a autoria aos acusados, conforme excertos transcritos abaixo: [...]

Auscultada em Juízo, a testemunha em questão confirmou os fatos referenciados em sede inquisitiva, relatando que receberam denúncias, via 190, no sentido de que um casal estaria traficando drogas em um veículo, na modalidade delivery, na região do bairro Dona Julia. Realçou que ao visualizarem o veículo com as mesmas características constantes na denúncia, constataram que a pessoa de Adrianinho, bastante conhecido pelas forças de segurança da cidade pelo tráfico de drogas e receptação, estaria na direção, razão pela qual deliberaram em realizar a abordagem, logrando êxito em localizar as drogas especificadas no laudo pericial, senão vejamos: [...]

No mesmo sentido, foram as declarações do Cabo Thiago Henrique Amarante, colhidas sob o crivo do contraditório [...]

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os policiais que conduziram o flagrante do agente, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos. [...]

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui iterativa jurisprudência segundo a qual as declarações prestadas pelos policiais que conduziram a prisão em flagrante do réu revestem-se de validade e eficácia probatória, conferindo sustentáculo à condenação criminal, se confirmadas em juízo e uníssonas com os demais elementos de cognição [...]

O réu, por sua vez, negou veementemente a prática do delito que lhe foi imputado, contudo, avultou que o entorpecente encontrado em seu veículo lhe pertencia, haja vista que é usuário de drogas. Entrementes, obtempere-se que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008), citado por Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, na relatoria da Apelação Criminal n.o 0000008-53.2016.8.11.0092, Câmaras Isoladas Criminais, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 23/07/2019.

Outrossim, o réu suscitou que sofre perseguição por parte de policiais da Força Tática, notadamente, porque sua ex-esposa teria se casado com um policial. Entrementes, é importante ressaltar que essa acusação não encontra respaldo probatório, nem sequer indiciário, não sendo suficiente a simples alegação do réu para elidir a presunção de veracidade das declarações prestadas em Juízo pelos agentes de segurança, sobretudo porque ele nem sequer indicou o nome do suposto policial que o persegue, limitando-se a tecer acusações genéricas, cuja veracidade é impossível de ser constatada.

Ademais, tratando-se de situação de busca pessoal ou e domiciliar, não se pode superestimar a versão do infrator, no conflito exercício de autodefesa, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

A ré Maria de Fátima dos Santos Souza, por sua vez, aduziu [...]

Importa salientar que a denúncia recebida pela Polícia Militar dava conta de que um casal estaria realizando tráfico de drogas, na modalidade delivery, tendo sido localizado no interior do veículo uma maquininha de cartão de crédito. Sobre a procedência do aparelho, os réus defenderam que pertenceria à Maria de Fátima e que era utilizada para receber pagamentos pelos serviços de manicure e cabelereira. Ocorre que, de acordo com o Auto de Apreensão, não foram apreendidos utensílios amiúde empregados no exercício dessas profissões, a exemplo de esmaltes, lixas, alicates, secadores ou escovas, em poder dos acusados, não sendo possível acolher a versão apresentada pela corré para a presença da maquinha de cartão no interior do veículo naquele momento.

Já que o Auto de Apreensão foi mencionado, oportuno registrar que consta a apreensão de uma porção de ácido bórico, substância esta corriqueiramente utilizada para o refino da pasta base.

Assim, diante das provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas e demais circunstâncias da abordagem e apreensão do entorpecente, verifica-se a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.

Nesse desiderato, não se vislumbra a necessidade de prova flagrancial do comércio ilícito, conforme salientado alhures, bastando que elementos probatórios, tais como a quantidade do material apreendido, forma de acondicionamento, a conduta e as circunstâncias da apreensão evidenciem a prática criminosa. [...]

N’outro norte, com relação à causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006, pontua-se que é impossível sua aplicação para ambos os acusados [...]

Especificamente em relação à corréu Maria de Fátima dos Santos Souza, observa-se que é reincidente específica na prática de crimes deste jaz, como se observa dos autos ID 124457, que tramitaram nesta Unidade Jurisdicional, configurando este mais um empecilho à concessão da benesse.

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta dos acusados JOSÉ ADRIANO DA CRUZ SILVA e MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA, é medida que se impõe a condenação pelo delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial acusatória para CONDENAR os réus JOSÉ ADRIANO DA CRUZ SILVA e MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA pela prática do crime previsto pelo art. 33 caput, da Lei 11343/06.

DOSIMETRIA DA PENA. [...]

Quanto à ré MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA

[...] Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável à ré passível de valoração, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria concorre a agravante da reincidência, uma vez que a ré ostenta condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos ID 124457, que tramitaram nesta Unidade Judiciária, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória se deu em 26/06/2017, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase da dosimetria não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo à ré MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Em vista do disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME FECHADO. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – fls. 244/248)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 39), Laudo de Constatação no 600.2.04.2020.005344-01 (fls. 41/43) e Laudo Pericial no 3.14.2020.69089-01 (fls. 179/181), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Diego Alves Furquim, policial militar (fls. 11/12), Thiago Henrique Amarante, policial militar (fls. 13/14), bem como o interrogatório de José Adriano Cruz da Silva, corréu (fls. 16/18) e de MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA, apelante (fls. 28/30).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Diego Alves Furquim e Thiago Henrique Amarante
,
e interrogados o corréu José Adriano Cruz da Silva e a apelante (Relatório de Mídia de fls. 173/174).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 15.5.2020, por volta das 12h, a Polícia Militar recebeu informação, através do Serviço no 190, que um casal estava comercializando entorpecentes, no bairro Dona Júlia, na modalidade “delivery”, utilizando-se de um veículo Santana, cor preta. Ato contínuo, a equipe composta pelos policiais militares Diego Alves Furquim e Thiago Henrique Amarante realizaram rondas no bairro indicado, momento em que visualizou o veículo com as mesmas características indicadas. Ao tentar aproximação, o condutor do carro empreendeu fuga. Durante perseguido, os policiais supracitados visualizaram MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA se movimentado excessivamente, como se estivesse tentando esconder algum objeto. Durante a busca veicular, os agentes públicos localizaram, escondido proximo à “coluna do cinto de segurança” , 14 (quatorze) porções de cacaína, com peso de 13,725 (treze gramas, setecentos e vinte e cinco centigramas), o valor de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais) e uma máquina de cartão de crédito (fls. 6/7, 41/43 e 179/181);

- Diego Alves Furquim e Thiago Henrique Amarante [policiais militares], na fase inquisitiva, relatam a abordagem de MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA e José Adriano Cruz da Silva [corréu], em via pública,

após recebimento de informação de traficância, “via delivery”, praticada por um casal, no mesmo veículo indicado pelo informante [SW Santava, cor preta]; a apreensão de 14 (quatroze) porções de drogas, fracionadas para venda, no local escondido por MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA [próximo a coluna do cinto de segurança], de dinheiro e máquina de cartão de crédito, no interior do veículo; assim como a admissão do corréu José Adriano Cruz da Silva quanto à destinação mercantil do entorpecente (fls. 11/14). Em Juízo, corroboraram seus depoimentos extrajudiciais e acrescentaram que, no momento da prisão MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA respondeu que a movimentação dela, dentro do veículo, ocorreu porque
“Adrianinho estava com a droga dentro do bolso de uma calça, que

estava no banco de trás e ele pediu para MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA

alcançasse essa droga para que pudessem esconder”
(Relatório de Mídias de fls. 173/174);

- José Adriano Cruz da Silva [corréu], em ambas as fases da persecução penal, assumiu a propriedade da cocaína, mas apenas para uso pessoal; aduziu que o entorpecente foi apreendido no

bolso de suas vestes, que MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA desconhecia a existência da droga e que o dinheiro e a máquina de cartão de crédito pertencem a ela, em razão do seu trabalho como manicure (fls. 16/18 e Relatório de Mídias de fls. 173/174);

- a apelante, tanto em sede policial quanto em Juízo, negou a traficância, afirmou ser namorada do corréu José Adriano Cruz da Silva, mas não ter conhecimento que ele possuía ou transportava a droga; alegou que o dinheiro e a máquina de cartão de créditos apreendidos lhe pertencem e são utilizadas apenas no seu trabalho como cabelereira e manicure (fls. 28/30 e Relatório de Mídias de fls. 173/174).

Dito isso, vejamos.

A informação recebida pela Polícia Militar apontava a comercialização de drogas por um casal, na modalidade “delivery”, no veículo ocupado pela apelante MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA e pelo corréu José Adriano Cruz da Silva, seu namorado [SW Santana, cor preta], bem como no local onde ambos foram localizados transportando a cocaína [“bairro Dona Jília”].

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Diego Alves Furquim e Thiago Henrique Amarante] descreveram coerentemente a apreensão de 14 (quatrorze) porções de cocaína, o valor de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais) e uma máquina de cartão de crédito, no interior do veículo, sendo que a droga estava acondicionada justamente onde a apelante foi vista escondendo [próximo à coluna do sinto de segurança].

A escusa da apelante no sentido de que o dinheiro e a máquina de cartão de crédito possuem origem lícita, decorrentes do seu trabalho como cabelereira e manicure encontra-se isolada, sobretudo a se considerar que
“não foram apreendidos utensílios empregados no exercício dessas profissões, a exemplo de esmaltes, lixas, alicates, secadores ou escovas, em poder dos acusados”
, como bem consignado pela juíza da causa (Edna Ederli Coutinho - fls. 244/248).

Registre-se que a apelante possui outra condenação por tráfico de drogas, também praticado no Município de Tangará da Serra (SEEU 0017615-25.2018.8.11.0055), a corroborar seu envolvimento com a venda de substâncias entorpecentes.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Sob essa ótica,

os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de cocaína previamente embalada para a venda, dinheiro e máquina de cartão de crédito sem comprovação lícita e informação anônima sobre a traficância],

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“De rigor a manutenção da r. sentença condenatória proferida em desfavor do réu que negou a
autoria
do delito de
tráfico
de drogas, uma vez evidenciada a caracterização do crime a partir das circunstâncias que envolveram a apreensão de
dinheiro
e de duas porções droga [...], as quais estão alinhadas com os depoimentos dos
policiais
que atuaram na ocorrência e com as denúncias anônimas dando conta da utilização do
veículo
em que o apelante trafegava para a disseminação de drogas em via pública, tudo a demonstrar o envolvimento deste com a narcotraficância.”
(AP N.U 0011947-67.2016.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.9.2019)

“Inviável a pretensão absolutória do delito de
tráfico
de entorpecente, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o réu concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos
policiais
, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.”
(AP N.U 0012053-96.2015.8.11.0004 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 30.10.2019)

Logo, a condenação da apelante deve ser mantida.

Quanto à pena-base, o Juízo singular fixou-a no mínimo legal, qual seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos (dias-multa), por
“inexistir circunstância judicial desfavorável à ré passível de valoração”
(Sistema
Primus
).

Com efeito, não há
“
interesse
recursal na pretensão de fixação da
pena
-
base
no
mínimo

legal
quando esta já se encontra no patamar
mínimo
previsto pelo tipo”
(TJMT, AP N.U 0009671-74.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Segunda Câmara Criminal - 10.5.2021).

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, a apelante possui condenação, também por tráfico de drogas, cometido em 3.3.2010, com trânsito em julgado no dia 23.6.2017 (SEEU 0017615-25.2018.8.11.0055), a caracterizar reincidência.

Assim sendo, essa causa de diminuição [tráfico privilegiado]
mostra inaplicável, diante do não preenchimento do requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AgRg no AREsp no 1713569/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021